Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vistos etc. Considerando a alegação de incapacidade da parte autora/apelante, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator